Tribunal: TJDFT
Processo: 0713114-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CUMPRIMENTO SATISFATÓRIO. INCLUSÃO DOS HERDEIROS INTERESSADOS. DOCUMENTOS APRESENTADOS. LIMITE SUBJETIVO DA DEMANDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça quando a atual situação econômica do apelado, comprovada pelos elementos do processo, não evidencia que ele possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade.
2. A extinção do processo sem resolução de mérito deve constituir medida excepcional. Constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, evitando-se a extinção por irregularidades que podem ser facilmente supridas, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC.
3. A regra insculpida nos arts. 9o e 10 do CPC/2015 impõe que o juiz não pode praticar ato de caráter decisório considerando fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de manifestação. 3.1 Informação nova trazida aos autos pelo juízo e utilizada como fundamento de sentença terminativa sem submetê-la previamente à consideração das partes importa na violação do princípio da não surpresa e do contraditório.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.